Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728664-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CRISTIANO MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a vara Cível de Taguatinga-DF nos autos de ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de CRISTIANO MENDES DA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, em face de CRISTIANO MENDES DA SILVA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id 987132050. Narra a parte autora, em síntese, que concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 63.352,00 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.509,04 (hum mil, quinhentos e nove reais e quatro centavos), cada, com vencimento inicial em 19/12/2020 e final em 19/11/2025, mediante Contrato de Financiamento n.o 036099157 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/11/2020 com observância ao princípio do "Pacta Sunt Servanda". Afirma que a parte ré deixou de pagar as prestações a partir de 19/03/2021, gerando um débito no importe de R$ 65.934,22 (sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) - saldo devedor em aberto (vencido e vincendo), atualizado até a data da propositura. Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 65.934,22 (sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos). Procuração nos termos do documento de Id. 987132052. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: o contrato social; o contrato de alienação fiduciária; notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo; planilha de custas; custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...). DO PEDIDO LIMINAR A alienação fiduciária acha-se comprovada por meio do contrato firmado entre as partes, ao passo que a mora restou demonstrada conforme o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo descrito na peça de ingresso, bem como de seus respectivos documentos. DOS ATOS ORDINATÓRIOS À Secretaria, para que certifique o cadastro do patrono da parte autora nos presentes autos eletrônicos, considerando o pedido de publicações e intimações em nome do advogado Dr. Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/DF 30.987. Em cumprimento ao §9o do art. 3o do já referido Decreto-Lei, incluído pela Lei no 13.043/2014, determino a inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM, mediante sistema RENAJUD ou, em caso de indisponibilidade, mediante expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Fica desde logo determinada a retirada de tal restrição após a apreensão do veículo e exaurimento do prazo para purgação da mora, o que deverá constar em eventual ofício a ser expedido ao órgão de trânsito. Efetuada a busca, o veículo deverá ser depositado em favor da pessoa indicada na petição inicial ou no rol de depositário que a instruiu. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, cite-se e intime-se a parte ré para, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69: 1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; ou, 2 - APRESENTAR RESPOSTA, no prazo de 15 (quinze) dias. O prazo será contado da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Deverá o Oficial de Justiça advertir a parte ré de que, caso não apresente contestação no prazo, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, bem como de que a sua resposta deverá ser apresentada por advogado. Caso o veículo não seja apreendido, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. EXPEÇA-SE, ASSIM, MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. A realização da diligência poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212. Ficam, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, todos do CPC. Intimem-se". Na origem, o autor/agravante obteve decisão favorável, uma vez determinada, liminarmente, a busca e apreensão de veículo pleiteada (ID Num. 98850081 - autos originários). Contudo, opôs Embargos de Declaração em face da decisão agravada, com o intuito de indicar a necessidade de correção do trecho "2 - APRESENTAR RESPOSTA, no prazo de 15 (quinze) dias. O prazo será contado da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido". No referido recurso integrativo, apontou o agravante que o prazo para apresentação de resposta pelo réu devedor é de 15 (quinze) dias contados da execução liminar, conforme art. 3o, § 3o, da Decreto-Lei n. 911/1969; e não contados da data de juntada de mandado de citação nos autos. Rejeitados os mencionados Embargos de Declaração, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido liminar, de modo a requerer a tutela recursal para que seja determinada a contagem do prazo para resposta do réu, nos termos do supracitado art. 3o, § 3o, da Decreto-Lei n. 911/1969. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o art. 3o, § 3o, da Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor fiduciante deve apresentar resposta, no âmbito da ação de busca e apreensão veicular, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Portanto, caracterizada a probabilidade do direito da parte agravante, uma vez que a legislação especial aplicável se sobrepõe ao regramento geral disposto no art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual impõe que, "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça". Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentação de resposta é de quinze dias contados da execução da liminar. 2. O vocábulo resposta, nesse caso, deve abarcar a contestação propriamente dita, bem como outras formas de exceção e a reconvenção. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Sentença mantida. (Acórdão 1359576, 07018143120198070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 3o, §3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. ANÁLISE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil. 2. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o, § 3o, que o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar. (...). 4. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1362263, 07048834520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, caracterizados no caso em tela, também, o perigo de dano ao agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, ao passo que a forma de contagem de prazo disposta na legislação especial, regente do procedimento especial de busca e apreensão, não só favorece o credor fiduciário, como impõe maior celeridade ao curso da ação, circunstâncias as quais perdem a efetividade com a aplicação do mencionado art. 231 do Código de Processo Civil na situação descrita nos autos. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, imperioso é o deferimento do pleito liminar no âmbito recursal, sem deixar de destacar que, até o presente momento, a parte devedora não fora devidamente citada nos autos originais. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar que a contagem do prazo de apresentação de resposta do réu, na ação de busca e apreensão original, seja iniciado a partir da data da efetiva execução da liminar concedida, nos termos do art. 3o, § 3o, da Decreto-Lei n. 911/1969. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 21:34:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora